Tribunal: TCU
Processo: 006.352/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Edson Renato Dias contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1545/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos, em que se aprecia, nesta fase, recurso de revisão, interposto por Edson Renato Dias contra o Acórdão 11532/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte julgou as suas contas irregulares, imputando-lhe o pagamento de débito e multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 634/2008, cujo objeto era "qualificar profissionais do setor do turismo para a melhoria da qualidade no atendimento aos turistas do Município de Balneário Camboriú/SC". Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 943/2024-TCU-Plenário de forma que: a) onde se lê: "9.2. tornar insubsistentes os itens 9.2 a 9.7 do Acórdão 11352/2020-TCU-Primeira Câmara " b) se leia: "9.2. tornar insubsistentes os itens 9.2 a 9.7 do Acórdão 11532/2020-TCU-Primeira Câmara " 1. Processo TC- Processo 006.352/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edson Renato Dias (XXX.581.209-XX). 1.2. Recorrente: Edson Renato Dias (XXX.581.209-XX). 1.3. Unidade: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú - SC. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Eduardo Ribeiro (OAB-SC 30.785) e William Ribeiro Goulart (OAB-SC 38.247), representando Edson Renato Dias. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.